Tribunal: TJDFT
Processo: 0718498-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTENCIA. MÉRITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONTRATO PRELIMINAR. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DEFINITIVO. MULTA CONTRATUAL. CLÁUSULA NÃO MANTIDA NO CONTRATO DEFINITIVO. MANUTENÇÃO DA TITULARIDADE DE CONTA DE ÁGUA NO NOME DA VENDEDORA. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. PROTESTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS.
1. O Juiz não se encontra obrigado a deferir requerimento de produção de qualquer prova; somente daquelas que recaírem sobre fatos pertinentes e relevantes ao julgamento do mérito. 1.1. Tratando-se de fatos passíveis de comprovação por meio documental, a produção de prova oral mostra-se desnecessária e sem qualquer utilidade para o deslinde da questão.
2. O instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel, contrato preliminar (arts. 462 a 466 do Código Civil), concluído sem cláusula de arrependimento conduz à celebração do contrato definitivo (art. 463 do Código Civil). 2.1. Formalizada a compra e venda pela Escritura Pública, consolida-se o direito real de aquisição e substitui-se o contrato preliminar. Assim, o vínculo assumido entre vendedor e comprador passa a ser regido pela escritura pública, exaurindo-se os efeitos do contrato preliminar, especialmente quanto às cláusulas que não foram renovadas no instrumento público.
3. O comprador assume, pela consequência lógica da relação, a responsabilidade pela transferência da titularidade das contas de água, energia e gás do imóvel adquirido, uma vez que tais serviços ficam à disposição do possuidor do bem, real usuário. 3.1. É de natureza pessoal a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia, sendo obrigado pelo pagamento do serviço quem efetivamente o tenha utilizado. Precedentes.
4. Os réus foram negligentes com a alteração da titularidade da conta de água junto a CAESB para seus nomes, do que decorreu o protesto do título no nome da autora, razão de dever ser reconhecido o dano moral in re ipsa.
5. Na inexistência de critérios objetivos para o arbitramento da indenização, a jurisprudência tem definido que, para a adequada fixação da compensação, há que se considerar dois pressupostos fundamentais, a saber: a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em razão do dano sofrido pela parte ofendida de forma a assegurar a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação. 5.1. Nesses termos, razoável a definição do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que bem atende aos fins colimados, sem configurar enriquecimento dos autores, ou se mostrar excessivo em face do réu.
6. Alterado o resultado obtido na origem, tendo em vista que os autores formularam três pedidos e sagraram-se vencedores em dois deles, configurada a hipótese de sucumbência recíproca e não equivalente (art. 86, caput, CPC. Deve o réu arcar com 2/3 e os autores com 1/3 das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o do CPC) e não sobre o valor da causa.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.